Tribunal: TJSP
Processo: 1500928-97.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MATÃO/SP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. ART. 11, V, DA LEI No 8.429/1992. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MATÃO/SP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA. DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. ART. 11, V, DA LEI No 8.429/1992. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença que, nos autos de ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, decidiu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que não restou comprovado o dolo por parte dos réus.
2. Irresignação do Ministério Público. Parcial cabimento.
3. Município de Matão/SP. Contratação de serviços médicos sem a realização de prévio certame licitatório ou processo administrativo de dispensa. Ação de improbidade ajuizada em face do ex-prefeito e da ex-diretora do departamento de saúde. Alegação, em sede de contestação, de que ocorreram circunstâncias extraordinárias (concurso público deserto e exoneração em massa de servidores concursados) que evidenciam a ausência de dolo por parte dos requeridos.
4. Em relação ao período de 2013 a 2016, correspondente ao governo anterior ao dos réus, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou irregularidades na contratação de servidores por tempo determinado, circunstância que ensejou o ajuizamento da ação de improbidade administrativa no 1002272-44.2021.8.26.0347. Ofícios expedidos pelo TCE/SP no início da gestão dos réus (2017 a 2020). Isso significa, portanto, que os requeridos estavam cientes da necessidade de retificar, com a realização de concurso público ou regular processo licitatório, o vínculo jurídico existente entre o Município de Matão/SP e os médicos responsáveis pela prestação dos serviços ligados à saúde pública municipal. No entanto, o Ministério Público apurou que os réus apenas alteraram a forma de contratação dos médicos, que passaram a ser contratados como pessoas jurídicas, e não mais como pessoas físicas, de modo que não seria possível enquadrá-los como servidores por tempo determinado. Assim, embora tivessem ciência da necessidade de corrigir as ilegalidades cometidas pelo governo anterior, os apelados não o fizeram. Pelo contrário, deram continuidade aos atos ilegais perpetrados anteriormente. Os elementos probatórios demonstram, inclusive, que os requeridos entraram em contato diretamente com um médico já conhecido, convidando-o para continuar prestando os serviços, mas pela via de uma nova modalidade. Com isso, verifica-se que houve a contratação de serviços médicos sem prévio processo licitatório ou processo administrativo de dispensa, evidenciando-se o direcionamento das contratações.
5. As situações emergenciais descritas (concurso público deserto e exoneração de servidores concursados) não são suficientes para obstar a responsabilização dos requeridos. O sistema normativo pátrio ofertava duas soluções lícitas (contratação de servidores por tempo determinado ou dispensa de licitação) para que os réus enfrentassem as emergências citadas. Ainda assim, os requeridos optaram por um método ilegal e ímprobo: a contratação de médicos já conhecidos, mediante suas respectivas pessoas jurídicas, sem a observância das regras previstas na Lei no 8.666/93 (vigente à época dos fatos).
6. Direcionamento das contratações configurado. Ausência de dano ao erário público municipal, visto que os serviços foram prestados e não houve comprovação de sobrepreço. Acolhimento do pedido subsidiário. Enquadramento da conduta dos requeridos nos termos do art. 11, V, da Lei Federal no 8.429/1992. Precedentes da Seção de Direito Público deste E. TJ/SP.
7. Sanções. Art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa. Multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente.
8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.